Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Os embargos de declaração interpostos (ID 21008362) referem-se a matéria diversa daquela decidida no acórdão (ID 20804305), revelando erro material na juntada ou equívoco na interposição. Tornem ao Ministério Público para juntar as razões do recurso correto, caso haja interesse recursal. I. Brasília, 6 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator